Tribunal: TJSP
Processo: 1007434-77.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Extensão artificial, para além de 36 meses no total, do prazo contratual, para formalmente obter a ré permissão legal para cobrança do reajuste mensal das parcelas. Impossibilidade. Incidência do art. 46 da Lei no 10.931/2004, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. Reajuste mensal substituído

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Extensão artificial, para além de 36 meses no total, do prazo contratual, para formalmente obter a ré permissão legal para cobrança do reajuste mensal das parcelas. Impossibilidade. Incidência do art. 46 da Lei no 10.931/2004, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. Reajuste mensal substituído pelo reajuste anual. Diferença de valores indevidamente pagos que deverá ser restituída em dobro, ante a má-fé da ré. Incidência do art. 42 do CDC. Cerceamento de defesa inocorrente. Juros moratórios incidentes desde a citação. Sentença de parcial procedência, mantida. Recurso desprovido.